Tribunal: TJES
Processo: 5002929-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Crédito Rural
Data de julgamento: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002929-19.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
OSVALDO XAVIER BARROS

AGRAVADO:
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO § 2º DO ARTIGO 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA DECISÃO.

1. Verifica-se nos autos de origem que o juízo
a quo
indeferiu o benefício de gratuidade de justiça sem antes oportunizar a parte autora, ora Agravante, a apresentar documentos para demonstrar que faz jus ao referido benefício, em afronta à regra contida no parágrafo 2º do artigo 99 do Código de Processo Civil.

2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é reiterada no sentido de que a decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita à parte sem antes oportunizá-la a comprovar os pressupostos legais para a concessão do benefício é nula.

3. Error in procedendo reconhecido.

4. Decisão cassada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, anular a decisão proferida pelo juízo
a quo
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, de de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002929-19.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OSVALDO XAVIER BARROS
AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO § 2º DO ARTIGO 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA DECISÃO.

1. Verifica-se nos autos de origem que o juízo
a quo
indeferiu o benefício de gratuidade de justiça sem antes oportunizar a parte autora, ora Agravante, a apresentar documentos para demonstrar que faz jus ao referido benefício, em afronta à regra contida no parágrafo 2º do artigo 99 do Código de Processo Civil.

2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é reiterada no sentido de que a decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita à parte sem antes oportunizá-la a comprovar os pressupostos legais para a concessão do benefício é nula.

3. Error in procedendo reconhecido.

4. Decisão cassada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, anular a decisão proferida pelo juízo
a quo
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 23 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
OSVALDO XAVIER BARROS
contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Pedro Canário, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, nos autos do “Embargos à Execução” registrado sob o n. 0001062-88.2021.8.08.0051 ajuizado pelo Agravante em desfavor de
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

Em suas razões (ID n. 4589809), o Agravante aduziu, em síntese, que há necessidade de reforma da decisão vergastada, para que lhes seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, eis que faz jus ao benefício. Requer, ainda, a reforma da decisão para que o Embargos à Execução seja recebido com efeito suspensivo (CPC, art. 919, § 1º).

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita.

Decisão proferida no ID 4605790, que deferiu o pedido de efeito suspensivo, determinou a intimação do Agravado para apresentar contrarrazões e solicitou informações ao juízo
a quo
por se tratar de autos físicos na origem.

Comprovante do envio do Malote Digital solicitando informações no ID 4613940, sem, contudo, haver notícias de resposta pelo juízo de primeiro grau.

Contrarrazões no ID 4841173, em que o Agravado sustenta que deve ser mantido o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 03 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
OSVALDO XAVIER BARROS
contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Pedro Canário, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, nos autos do “Embargos à Execução” registrado sob o n. 0001062-88.2021.8.08.0051 ajuizado pelo Agravante em desfavor de
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

Em suas razões (ID n. 4589809), o Agravante aduziu, em síntese, que há necessidade de reforma da decisão vergastada, para que lhes seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, eis que faz jus ao benefício. Requer, ainda, a reforma da decisão para que o Embargos à Execução seja recebido com efeito suspensivo (CPC, art. 919, § 1º).

O Agravado, por sua vez, defende a manutenção da decisão de origem (ID 4841173).

Pois bem.

Sem embargo da decisão proferida pelo juízo
a quo
e em que pese a relevância da argumentação apresentada em sede de contrarrazões ao recurso, conforme já constatado na análise do pedido de efeito suspensivo, entendo que o pronunciamento recorrido deve ser declarado nulo. Explica-se.

Do compulsar do andamento processual dos autos do processo de origem, verifica-se que o Magistrado indeferiu a gratuidade de justiça sem, contudo, intimar a parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício.

O § 2º do artigo 99 do Código de Processo Civil dispõe que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

Nesses termos, houve
error in procedendo
pelo juízo
a quo
ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça antes mesmo de oportunizar o Agravante a acostar aos autos documentos que comprovem os pressupostos para fazer jus à concessão do benefício.

Este Egrégio Tribunal de Justiça vem se manifestando no mesmo sentido em casos análogos, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, §2º DO CPC. NULIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. O art. 99, §2º, do CPC dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. In casu, o julgador a quo indeferiu o benefício da gratuidade, deixando, todavia, de intimar a parte para que trouxesse aos autos outros elementos de prova da precariedade sustentada, tolhindo a possibilidade de comprovação dos pressupostos para a concessão da benesse. 2. Em situações semelhantes, este eg. TJES entendeu que a ausência da referida intimação enseja a declaração de nulidade da decisão, porquanto impossibilita que a parte acoste aos autos elementos de prova de sua condição financeira. 3. Deve ser declarada a nulidade da decisão vergastada, a fim de que o julgador a quo intime a parte nos termos do art. 99, §2º, do CPC, oportunidade em que a mesma poderá comprovar a sua alegada precariedade, sob pena de novo indeferimento do benefício. 4. Recurso provido em parte. (TJES; AI 0023822-83.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 19/10/2020; DJES 06/11/2020)

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL ACÓRDÃO Agravo de Instrumento nº 0000241-85.2019.8.08.0041 Agravante: Luzia Santanna Altoe Agravados: Eduardo de Freitas da Mota, Terezinha Silotti Simer e Jorge Luiz Altoe Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR EX OFFICIO ACOLHIDA. 1. A decisão recorrida deve ser anulada, uma vez que o magistrado não observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC/2015, desconsiderando a norma cogente que consta da segunda parte do dispositivo e incorrendo, portanto, em error in procedendo . 2. O exercício do direito de recorrer não possui o condão de suprir os prejuízos decorrentes da inobservância do devido processo legal, fazendo jus a agravante à apreciação do pedido pelo juízo originário, após oportunizada a apresentação de novos documentos. 3. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Decisão anulada. VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar suscitada de ofício, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 17 de setembro de 2019. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 041199000096, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 01/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS INDEFERIMENTO DE PLANO IMPOSSIBILIDADE INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, § 2º, DO CPC RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO DECISÃO ANULADA. 1 De acordo com o art. 99, § 2º, do CPC, antes de indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, deve ser oportunizada à parte demonstrar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício. 2 Tendo o Magistrado a quo indeferido de plano o pedido de gratuidade da justiça, sem oportunizar o preenchimento dos pressupostos legais para concessão do benefício, deve ser cassada a decisão agravada, para que seja o agravante intimado na forma do art. 99, § 2º, do CPC e, posteriormente, reanalisado o pedido. 3 Recurso conhecido. 4 Decisão anulada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179004519, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

Diante disso, deve o magistrado a quo oportunizar o Agravante a comprovar a alegada situação de hipossuficiência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 99 da legislação processual civil, sob pena de novo indeferimento do benefício.

Pelo exposto, a
nulo a decisão proferida pelo juízo
a quo
, determinando, via de consequência, que seja garantido ao Agravante o direito de fazer prova da sua alegada situação de hipossuficiência, podendo o julgador
a quo
decidir pelo deferimento ou indeferimento do benefício após o cumprimento do quanto disposto no art. 99, §2º, do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 23/05/2023